Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. O impetrante pretende a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que o considere pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de ser portador de visão monocular.
2. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009).
3. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, que prescinde de instrução ou dilação probatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, não há direito líquido e certo. A controvérsia existente no presente mandado de segurança não é meramente de direito. Há um confronto entre o laudo médico anexado aos autos pelo impetrante e as conclusões do corpo técnico da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal.
5. Em que pese a relevância dos fundamentos e documentos trazidos aos autos pelo impetrante, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, no caso, só seria possível mediante a realização de prova técnica. Todavia, a dilação probatória é incompatível com a natureza da ação mandamental.
6. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem requerida.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.